Tribunal: TCU
Processo: 043.641/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 916/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.641/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ayres Pereira (XXX.200.801-XX); Edclan da Penha Jose (XXX.918.129-XX); Edina Pollezi Borges (XXX.341.678-XX); Edmilson de Figueredo da Silveira (XXX.465.350-XX); Edson Flavio de Oliveira (XXX.358.596-XX); Edson Roberto Heuko (XXX.841.389-XX); Elcione Bernardes de Macedo (XXX.623.101-XX); Eliana Vilarins de Brito Lima (XXX.695.301-XX); Elis Cristina Verdi Simadon (XXX.195.149-XX); Rosangela Gouveia de Alencar dos Reis (XXX.313.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.